Tribunal: STJ
Processo: 2277045-96.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
72230 - SP (2023/0321655-8)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
:
UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
:
GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA -
PE021402
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
CLÓVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS NETO -
PE028219
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA -
PE016983
EMBARGADO
:
LOURDES DE JESUS SALVINI DE CARVALHO
ADVOGADOS
:
FABRÍCIO ASSAD - SP230865
THAÍS MAGALHÃES CARDOSO - SP440194
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b360d23e-c8d9-4b34-87b9-8c9d080c7018

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72230 - SP
(2023/0321655-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
CLÓVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS NETO -
PE028219
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMBARGADO
: LOURDES DE JESUS SALVINI DE CARVALHO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ASSAD - SP230865
THAÍS MAGALHÃES CARDOSO - SP440194
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED DE
CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão assim
ementado (fls. 363-363):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO
JUDICIAL.
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA
DA
DECISÃO.
INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
. NÃO PROVIMENTO. 1. Não
SÚMULA 267/STF
cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição,
nos termos da Súmula n. 267 do STF, regra que pode ser mitigada em casos de
manifesta ilegalidade ou teratologia do ato impugnado. 2. Agravo interno a que se
nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante sustenta omissão do
acórdão quanto: (i) aos precedentes da própria Quarta Turma em casos considerados
idênticos (AgInt no RMS
e AgInt no RMS
), que reconheceram a
71.592/SP
71.387/SP
necessidade de perícia atuarial e a remessa dos autos à Justiça comum (fls. 371-375,
376-390, 391-392); (ii) aos precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que
Documento eletrônico VDA56784683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:55
Código de Controle do Documento: 52bc2c01-ba26-48de-bddd-c41eab4741c7

teriam reconhecido a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de
perícia (fls. 371-375, 341-350); (iii) ao pedido de harmonização de jurisprudência, à luz
dos arts. 926 e 927 do CPC, e ao
§ 1o, VI, do CPC, quanto ao dever de
art. 489,
distinguir ou justificar a não aplicação dos precedentes invocados (fls. 371-375).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 397).
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Inicialmente, necessário ressalvar que o exame dos AgInt no RMS
e AgInt no RMS
não foi requerido pela parte ora embargante, na
71.592/SP
71.387/SP
petição do seu agravo interno, motivo pelo qual ser revela inviável a alegação de
omissão com base nesses precedentes - o que constitui, na verdade, inovação que
não se admite em sede de embargos declaratórios.
Quanto ao mais, a decisão embargada enfrentou coerentemente as
questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo
fundamentação clara e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme
se depreende de seus próprios fundamentos, a seguir transcritos (fls. 364-367):

Com efeito, o acórdão estadual não merece reparos ao afastar a utilização do
mandado de segurança como substituto de recurso, conforme estabelece a
. Exceção a tal regra são os casos em que a decisão atacada é
Súmula 267/STF
manifestamente ilegal ou eivada de teratologia, o que não se verifica na hipótese.
Necessário lembrar que a parte não infirmou a interposição de recurso
extraordinário, em cujo bojo é plenamente admissível o requerimento de tutela de
urgência para conferir efeito suspensivo ao recurso.
Assim, hígido permanece o disposto no enunciado 267 da Súmula do STF, a teor
do disposto no
o, inciso II, da
, vedando-se, em hipóteses
art. 5
Lei 12.016/2009
como a presente, a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de
recurso.
Importa esclarecer que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:55
Código de Controle do Documento: 52bc2c01-ba26-48de-bddd-c41eab4741c7

Documento eletrônico VDA56784683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:55
Código de Controle do Documento: 52bc2c01-ba26-48de-bddd-c41eab4741c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 72.230 / SP
Número Registro: 2023/0321655-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014597420218260619 20230000580034 22770459620228260000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
CLÓVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS NETO -
PE028219
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
RECORRIDO
: LOURDES DE JESUS SALVINI DE CARVALHO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ASSAD - SP230865
THAÍS MAGALHÃES CARDOSO - SP440194
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
Documento eletrônico VDA57079954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:36
Código de Controle do Documento: 116c644c-5cec-4fdc-8327-4cdb9a181c0c

CLÓVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS NETO -
PE028219
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMBARGADO : LOURDES DE JESUS SALVINI DE CARVALHO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ASSAD - SP230865
THAÍS MAGALHÃES CARDOSO - SP440194
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:36
Código de Controle do Documento: 116c644c-5cec-4fdc-8327-4cdb9a181c0c